Tribunal: TJSP
Processo: 1008265-32.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2016-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. URV. Preliminar. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal).
APELAÇÃO CÍVEL. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quadro do Magistério. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal no 8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser incorporado aos vencimentos da servidora, sem compensação ou abatimento

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. URV. Preliminar. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal).
APELAÇÃO CÍVEL. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quadro do Magistério. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal no 8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser incorporado aos vencimentos da servidora, sem compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Termo final coincidente com o momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial, tudo conforme definido no RE 561836/RN, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença. Necessária observância da prescrição quinquenal.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.